Tribunal: TJES
Processo: 0007246-40.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE CAPITULAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL. HISTÓRICO DE ATO INFRACIONAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações criminais, redimensionando as penas em condenação por tráfico de drogas, com reconhecimento de majorante e aplicação de frações diversas do redutor do tráfico privilegiado. A defesa alega erro material na capitulação da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, além de omissão e contradição quanto à fração aplicada ao tráfico privilegiado, sustentando suposta afronta ao Tema nº 1139 do STJ, requerendo a redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na indicação da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, diante da divergência entre emprego de arma de fogo e participação de menores; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição na dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução do tráfico privilegiado e sua fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. O erro material se caracteriza por equívoco evidente e objetivo, passível de correção sem reexame do mérito da decisão, sendo cabível a retificação da capitulação legal.

5. Constatada a indicação equivocada do inciso da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a correção para fazer constar o inciso IV em substituição ao inciso VI, sem alteração do resultado condenatório ou da reprimenda.

6. Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente os critérios de dosimetria da pena e fundamenta a redução do tráfico privilegiado com base em elementos concretos do caso.

7. A fixação de fração inferior de redução do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 decorre da gravidade concreta da conduta, considerando concurso de agentes, emprego de arma de fogo, resistência à abordagem policial e circunstâncias fáticas específicas.

8. O histórico de envolvimento anterior em ato infracional análogo ao tráfico de drogas integra a fundamentação utilizada para a modulação da fração de diminuição.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo inviável sua utilização para fins infringentes quando ausentes vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP.

2. A correção de erro material permite a retificação de capitulação legal sem modificação do resultado do julgamento ou da reprimenda.

3. A ausência de omissão ou contradição se verifica quando a decisão fundamenta expressamente os critérios adotados na dosimetria da pena.

4. A fixação de fração inferior de redução do tráfico privilegiado pode ser justificada por circunstâncias concretas do caso, como concurso de agentes, emprego de arma de fogo e resistência à abordagem policial.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV e VI; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1987106/BA, T3, j. 03/05/2022, DJe 05/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Primeira Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018; STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, REsp 1892644/RS, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007246-40.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR LUIZ ALVARENGA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE CAPITULAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL. HISTÓRICO DE ATO INFRACIONAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações criminais, redimensionando as penas em condenação por tráfico de drogas, com reconhecimento de majorante e aplicação de frações diversas do redutor do tráfico privilegiado. A defesa alega erro material na capitulação da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, além de omissão e contradição quanto à fração aplicada ao tráfico privilegiado, sustentando suposta afronta ao Tema nº 1139 do STJ, requerendo a redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na indicação da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, diante da divergência entre emprego de arma de fogo e participação de menores; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição na dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução do tráfico privilegiado e sua fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. O erro material se caracteriza por equívoco evidente e objetivo, passível de correção sem reexame do mérito da decisão, sendo cabível a retificação da capitulação legal.

5. Constatada a indicação equivocada do inciso da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a correção para fazer constar o inciso IV em substituição ao inciso VI, sem alteração do resultado condenatório ou da reprimenda.

6. Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente os critérios de dosimetria da pena e fundamenta a redução do tráfico privilegiado com base em elementos concretos do caso.

7. A fixação de fração inferior de redução do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 decorre da gravidade concreta da conduta, considerando concurso de agentes, emprego de arma de fogo, resistência à abordagem policial e circunstâncias fáticas específicas.

8. O histórico de envolvimento anterior em ato infracional análogo ao tráfico de drogas integra a fundamentação utilizada para a modulação da fração de diminuição.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo inviável sua utilização para fins infringentes quando ausentes vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP.

2. A correção de erro material permite a retificação de capitulação legal sem modificação do resultado do julgamento ou da reprimenda.

3. A ausência de omissão ou contradição se verifica quando a decisão fundamenta expressamente os critérios adotados na dosimetria da pena.

4. A fixação de fração inferior de redução do tráfico privilegiado pode ser justificada por circunstâncias concretas do caso, como concurso de agentes, emprego de arma de fogo e resistência à abordagem policial.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV e VI; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1987106/BA, T3, j. 03/05/2022, DJe 05/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Primeira Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018; STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, REsp 1892644/RS, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICTOR LUIZ ALVARENGA
em face do Acórdão que deu parcial provimento às Apelações Criminais interpostas, redimensionando as reprimendas do embargante e demais corréus.

Nas razões recursais apresentadas (ID nº
19714599
), a Defensoria Pública aduz, em suma, que há erro material no acórdão impugnado, alegando que constou a capitulação de majorante diversa, considerando a inexistência da participação de menores de idade no delito, mas sim, o emprego de arma de fogo.

Sustenta, igualmente, a existência de contradição e omissão, pois a fração mínima do tráfico privilegiado foi fixada com fundamento em ato infracional pretérito, em suposta afronta ao entendimento do STJ no Tema nº 1139.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os referidos vícios, retificando a capitulação da majorante e readequando a fração de diminuição pelo tráfico privilegiado, a fim de reduzir a pena.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para correção do erro material, fazendo constar o inciso IV em substituição ao inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, sem qualquer modificação da condenação ou da reprimenda imposta (ID nº
19965759
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICTOR LUIZ ALVARENGA
em face do Acórdão que deu parcial provimento às Apelações Criminais interpostas, redimensionando as reprimendas do embargante e demais corréus.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública aduz, em suma, que há erro material no acórdão impugnado, alegando que constou a capitulação de majorante diversa, considerando a inexistência da participação de menores de idade no delito, mas sim, o emprego de arma de fogo.

Sustenta, igualmente, a existência de contradição e omissão, pois a fração mínima do tráfico privilegiado foi fixada com fundamento em ato infracional pretérito, em suposta afronta ao entendimento do STJ no Tema nº 1139.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os referidos vícios, retificando a capitulação da majorante e readequando a fração de diminuição pelo tráfico privilegiado, a fim de reduzir a pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para correção do erro material, fazendo constar o inciso IV em substituição ao inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, sem qualquer modificação da condenação ou da reprimenda imposta.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGA COM TODOS OS AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÕES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico, sob alegação defensiva de insuficiência probatória, nulidade da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, substituição da pena, absolvição e concessão de benefícios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é necessária a apreensão de entorpecentes na posse direta de todos os agentes; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iv) verificar a possibilidade de concessão de benefícios como gratuidade de justiça e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exames que atestam a natureza ilícita das drogas, bem como a apreensão de armas, munições e objetos vinculados ao tráfico.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais, prestados sob contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência do STJ.

5. A configuração do crime de tráfico prescinde da apreensão de drogas com todos os agentes, sendo suficiente o conjunto probatório que evidencie atuação conjunta e vínculo com a mercancia ilícita.

6. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e diversidade das drogas é idônea, mas deve ser redimensionada diante da quantidade não expressiva de entorpecentes.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado em frações inferiores ao máximo mostra-se adequada diante da gravidade concreta da conduta, especialmente pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e resistência à abordagem.

8. A reincidência impede a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu Pedro Henrique.

9. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela persistência dos requisitos da preventiva e pela ausência de alteração do quadro fático, sendo reforçada pela superveniência de sentença condenatória.

10. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo da execução, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em prova testemunhal policial harmônica e corroborada judicialmente.

2. A apreensão de entorpecentes não precisa ocorrer na posse direta de todos os agentes para a configuração do crime de tráfico.

3. A natureza e diversidade das drogas autorizam a exasperação da pena-base, devendo ser observada a proporcionalidade quanto à quantidade apreendida.

4. O redutor do tráfico privilegiado pode ser aplicado em fração inferior ao máximo diante da gravidade concreta da conduta.

5. A reincidência afasta a incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

6. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando ausente alteração do quadro fático.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, RHC n. 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019, DJe 25/03/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

O erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ, REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Por sua vez, no que se refere à contradição, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito, “
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Já com relação à omissão leciona o renomado autor que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos verifico que, de fato, constou o inciso equivocado quanto à majorante do crime de tráfico de drogas pelo emprego de arma de fogo.

Assim, considerando a existência de erro material, faz-se necessária a retificação da capitulação, fazendo constar o inciso IV em substituição ao inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, no que se refere aos demais vícios apontados, não se verifica a alegada omissão ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os critérios utilizados relativos à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, indicando de forma fundamentada que a modulação das frações decorreu do contexto fático concreto.

Com efeito, a redução em patamares inferiores ao máximo foi devidamente justificada pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela resistência à abordagem policial, circunstâncias que revelam maior gravidade concreta da conduta e maior reprovabilidade da ação, legitimando a dosimetria adotada.

Ademais, no caso do ora embargante, houve fundamentação adicional específica, consistente no disparo de arma de fogo durante a abordagem policial e no histórico de envolvimento anterior em ato infracional análogo ao tráfico, como se observa dos excertos abaixo transcritos:

Na terceira fase, não obstante a apreensão de armas de fogo, munições e carregadores, a magistrada sentenciante aplicou a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aos apelantes Victor, Luan e Felipe, modulando as frações, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

QUANTO AO ACUSADO VICTOR LUIZ ALVARENGA
:

(...)

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integra organização criminosa), diminuo as penas em 1/6 (um sexto), – considerando que a análise do contexto fático revela elementos que merecem consideração atenta. O réu participou de uma ação criminosa em coautoria, utilizando arma de fogo e resistindo à abordagem policial com disparos, configurando não apenas a gravidade do crime de tráfico, mas também uma postura agressiva que desafia a autoridade policial e coloca em risco a integridade de terceiros. A jurisprudência tem enfatizado que a aplicação da diminuição de pena deve ser feita com cautela, levando em conta a gravidade da conduta praticada. Em casos análogos, os tribunais têm destacado que, embora a primariedade e os bons antecedentes sejam fatores que favoreçam o réu, o modo de execução do delito pode justificar uma diminuição em patamar inferior ao máximo previsto. A utilização de arma de fogo e a resistência à prisão indicam um grau de periculosidade que não pode ser desconsiderado na fixação da pena. Adicionalmente, é relevante ressaltar que o réu já respondeu a processo por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, conforme consta no Processo n.º 0004122-26.2020.8.08.0012. Essa informação é um fator que deve ser considerado na avaliação da sua conduta e na aplicação da pena. Embora a situação atual ainda o caracterize como primário, o histórico de envolvimento em atividades ilícitas, especialmente relacionadas ao tráfico, demonstra uma certa predisposição à prática de delitos, o que agrava a análise da sua periculosidade.. Assim, fixo as penas em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

(...)

Da leitura dos excertos supra, reputo idônea e proporcional as frações de diminuição utilizadas, 1/6 (um sexto) e 1/4 (um quarto), mormente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo e, quanto ao apelante Victor, a resistência à abordagem policial com disparos de arma de fogo.

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, corrigindo o erro material, retificar a capitulação da majorante do crime de tráfico de drogas, fazendo constar o inciso IV em substituição ao inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, mantendo, contudo, a reprimenda imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para dar parcial provimento dos aclaratórios.